Tribunal: TJDFT
Processo: 0732550-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732550-69.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JUNIO BORGES DE OLIVEIRA GUIRRA RECORRIDO: BMW FINANCEIRA S.A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pelo eminente Desembargador Relator ARQUIBALDO CARNEIRO, que não conheceu do agravo de instrumento interposto ante a perda do objeto (ID 41202433 - Pág. 1). O recorrente alega violação à Lei 1.060/50 e ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, pugnando para que lhe seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita. Requer, ao fim, efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas FABÍOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO, OAB/SP 184.674, e MILENA CALORI SENA, OAB/SP 328.617 (ID 43310184 - Pág. 2). II - O recurso especial não merece ser admitido, posto que intempestivo. De início, quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “ É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 29/6/2022). Ademais, a Corte Especial pacificou o entendimento de que “ É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.227.791 (Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 20/12/2022). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Em relação à tempestividade, cediço que o prazo para interposição do recurso é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, verifica-se que o recorrente foi intimado da decisão monocrática na data de 14/11/2022, tendo o sistema registrado ciência em 17/11/2022. Logo, o prazo de 15 (quinze) dias úteis iniciou no dia útil subsequente ao da leitura da intimação, ou seja, em 18/11/2022, encerrando-se em 13/12/2022. Contudo, o recurso especial somente foi interposto no dia 15/12/2022, após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que se pudesse transpor tal óbice, e em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, o apelo especial não deveria subir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática do eminente Desembargador Relator não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ “1. A jurisprudência consolidada do STJ é pacífica no sentido de que a interposição do recurso especial pressupõe o julgamento da ques tão controvertida pelo Órgão Colegiado do Tribunal de origem. 2. Caso em que, contra decisão singular do relator da apelação, a parte agravante interpôs diretamente o recurso especial, sem observar o disposto no art. 1.021 do CPC/2015, que prevê a interposição de agravo ao órgão colegiado, circunstância que configura o não exaurimento das instâncias ordinárias” (AgInt no AREsp n. 2.161.938/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas FABÍOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO, OAB/SP 184.674, e MILENA CALORI SENA, OAB/SP 328.617 (ID 43310184 - Pág. 2). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030